Tribunal: TJDFT
Processo: 0763720-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. DIREITO CIVIL. ACORDO CELEBRADO POR UM DOS CORRÉUS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL. OBRIGAÇÃO QUE SE EXTINGUE EM RELAÇÃO A TODOS OS QUE PARTICIPAM DA CADEIA DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - ART. 844, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão do acordo celebrado pelo autor com a 1a requerida Delta Airlines (ID 16464744).
2. Nas suas razões recursais, alega o autor/recorrente, em síntese, que celebrou acordo tão somente com a requerida Delta Airlines. Assevera que, em relação à 2a requerida, Gol Linhas Aéreas, o feito não foi devidamente instruído, haja vista a não realização da audiência de conciliação por força dos termos da Resolução no 313/2020 do CNJ, quando todos os prazos processuais foram suspensos. Pede o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito, com a consequente designação de audiência de conciliação.
3. Conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O mencionado dispositivo estabelece a regra segundo a qual todos os participantes da cadeia de fornecimento se responsabilizam, solidariamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores.
4. Portanto, no caso em apreço, considerando que todas as requeridas participaram do fornecimento dos serviços, a responsabilidade entre elas é solidária.
5. Nesse caso, considerando a solidariedade entre as requeridas, a sentença deve ser proferida de modo uniforme a todas elas, caracterizando caso de litisconsórcio unitário, nos termos do art. 116 do CPC.
6. Ademais, conforme dispõe o art. 844, § 3o, do Código Civil, a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos co-devedores. Desse modo, como o consumidor ajuizou a ação contra todos os fornecedores que entendeu responsáveis pelos danos experimentados, realizando acordo com um deles a obrigação se extingue em relação aos demais.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor da condenação.